Tribunal: TJBA
Processo: 8001275-08.2021.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001275-08.2021.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: JESULINA MARIA CARDOSO XAVIER

Advogado(s)
:
LEONCIO PEREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. O
caso dos autos se trata de típica relação de consumo, de modo que deve ser dirimido sob os influxos do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que há subsunção perfeita das partes aos conceitos insertos nos arts. 2º e 3º, do Diploma Consumerista.

II. A
autora/apelada firmou contrato com a empresa E.F. Solar Comércio Material Elétrico para Geração de Energia Ltda. para aquisição de um sistema fotovoltaico, sendo que, para viabilizar a aquisição, celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira recorrente.

III. A análise das provas coligidas revela que os instrumentos negociais estão intimamente ligados e que tal situação configura hipótese de coligação negocial, conforme já reconhecido pelo Juízo Sentenciante.

IV.
Consoante art. 18, §1º, do CDC, a responsabilidade é solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, em caso de defeitos ou vícios que comprometam sua finalidade essencial.

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001275-08.2021.8.05.0223, da comarca de Santa Maria da Vitória/BA, em que é parte apelante o banco
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e apelada
JESULINA MARIA CARDOSO XAVIER.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça